Tribunal: STF
Processo: HC 256255
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO PROCESSO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CRIMES TRIBUTÁRIOS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 151.231/PA (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime dos arts. 1º, incs. I, II, IV e 11, da Lei nº 8.137, de 1990 (fraude à fiscalização tributária por meio de pessoa jurídica), na forma dos arts. 71 e 91, inc. I, do Código Penal (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido a ordem denegada. Recurso em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça teve seu provimento negado pelo Ministro Relator, ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou o ato apontado como coator.



    4. Neste habeas corpus, a defesa afirma não haver provas da prática de crime tributário pelos pacientes. Defende terem sido denunciados somente por figurarem na estrutura societária da empresa. Argumenta que a conduta de sonegação de ICMS não teria repercussão individual de ordem financeira ou econômica em favor dos pacientes, uma vez que eram diretores executivos, eleitos pelos sócios quotistas, auferindo remuneração fixa. Pontua configurada responsabilidade penal objetiva. Conforme aduz, a inicial acusatória é genérica, uma vez que descreve condutas como se tivessem sido praticadas por todos, sem a respectiva individualização. Referencia ordem de habeas corpus concedida pelo mesmo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em contexto semelhante. Conclui pela inaplicabilidade da teoria do domínio final do fato. Acrescenta que, no âmbito do STJ, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso em habeas corpus (e-doc. 5).



    5. Requer “o trancamento da ação penal nº 0011590- 07.2019.8.14.0401, em trâmite perante a 13ª Vara Criminal de Belém, com fulcro no art. 648, inc. I, c/c art. 395, inc. I, ambos do CPP”. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013). Nesse sentido, colaciono ainda os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    7. No art. 41 do Código de Processo Penal se prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do agente ou esclarecimentos por meios dos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 



    8. Na inicial acusatória (e-doc. 3), o Ministério Público narrou que os pacientes, “representantes, componentes da Diretoria Executiva, administradores, controladores e responsáveis tributários do contribuinte SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.”, entre janeiro e dezembro de 2008, deixaram de recolher ICMS sobre operações interestaduais. Destacou que a causa da autuação pelo fisco foi o cálculo do ICMS normal, próprio ao Estado do Pará, resultante em valor a menor, considerando cálculo anterior referente ao ICMS-ST, devido ao Estado destinatário da mercadoria. O débito tributário foi lançado em dívida ativa em 13/04/2017, cujo valor atualizado em 08/05/2019 era de R$ 362.531,66. 



    9. Acerca da materialidade delitiva, a peça acusatória atribuiu aos pacientes a prática dos crimes-meio de: (i) falsidade ideológica, pela inserção de dados falsos sobre o ICMS normal devido ao Estado do Pará; (ii) apropriação indébita, pelo não recolhimento do ICMS normal ao Estado do Pará no valor correto; e (iii) estelionato, pelos destaques, registros e declarações de valor a menor de ICMS próprio em notas fiscais, livros fiscais e declarações de informações econômico-fiscais. Vejamos o trecho pertinente: 



    “II - DO DIREITO



    (...)



    Com tal procedimento, os denunciados destacaram, em suas Notas Fiscais de venda interestaduais, o ICMS normal próprio do Pará em valor menor que o realmente devido. 



    Essas mesmas imprecisões, que tornaram as notas fiscais inidôneas, foram repassadas para seu Livro Fiscal de Apuração de ICMS e informadas ao Fisco nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais – Diefs de 2008. 



    Ao inserir dados falsos sobre o ICMS normal devido ao Pará, em Livro Fiscal obrigatório, em Declarações mensais prestadas ao Fisco, e nas Notas Fiscais correlatas, os denunciados praticaram o crime-meio de falsidade ideológica (comissiva), pois inseriram nesses documentos e declarações fiscais informações que não correspondiam à verdade, ou seja, destacaram, registraram e declararam ICMS em valor aquém do que era realmente devido. 



    Os denunciados, ao não recolherem o ICMS normal, próprio ao Pará, em valor correto, defraudaram o Fisco Estadual por meio de sonegação desse imposto, pois se apropriaram do valor do ICMS pago pelos adquirentes dos produtos, deixando de repassá-lo ao Fisco, cometendo, consequentemente, o crime-meio de apropriação indébita. 



    O falsum quanto aos destaques, registros e declarações de valor a menor de ICMS próprio, devido sobre as operações interestaduais, em Notas Fiscais, Livro Fiscal de Apuração de ICMS e Diefs, foi o meio utilizado para induzir em erro o Fisco, levando-o a crer que o contribuinte devia menos ICMS do que o real, o que caracterizou o crime-meio de estelionato. 



    Ao praticarem a sonegação fiscal por intermédio desses crimes-meio, os denunciados incidiram no crime-fim previsto no art. 1º, incisos I (no que se refere às falsas informações declaradas em Diefs), II (no que se refere aos registros falsamente realizados no Livro Fiscal de Apuração de ICMS) e IV (no que se refere à emissão de Notas Fiscais Inidôneas, contendo destaque incorreto, a menor, do valor devido de ICMS próprio), da Lei n. 8.137/90 (f. 56-57).” (e-doc. 3, p. 13015; grifos nossos).



    10. Por sua vez, quanto à autoria delitiva, a denúncia fez menção ao fato de que, pela alteração contratual, a administração da sociedade cabia a uma diretoria executiva, da qual fariam parte os pacientes. Portanto, ao comporem a “Diretoria Executiva da empresa ao longo de todo esse período”, os pacientes eram “as únicas pessoas que detinham total conhecimento sobre a movimentação financeira e as operações tributáveis do contribuinte, uma vez que possuíam o controle das atividades empresariais.” Por fim, salientou que, na posição de diretores, os acusados detinham o domínio do fato. Destacamos trecho pertinente da denúncia:



    “III.2. - DA AUTORIA DELITIVA



    Verifica-se, pela documentação carreada aos Autos em apenso, que sociedade empresária infratora iniciou suas atividades em 31/3/1999, sendo composta por dois sócios pessoas jurídicas, quais sejam, SHV Nederland B.V.M e SHV Calor Latin América B.V.



    Observa-se pela Alteração Contratual arquivada na Jucepa, datada de 28/12/2005, que a Administração da sociedade sempre coube a uma Diretoria Executiva, conforme Cláusula V. A última Alteração Contratual ocorrida antes das infrações em questão ocorreu em 27/4/2007, sendo nomeados, no § 1º da Cláusula V, os Diretores Executivos ora denunciados.



    Destes, apenas o último denunciado, Guilherme Colonna Rosman, deixou a Diretoria Executiva em 12/8/2008.



    Disso se conclui que, tendo os crimes fiscais sido perpetrados de janeiro a dezembro de 2008, os cinco primeiros denunciados estavam na Diretoria Executiva da empresa ao longo de todo esse período, devendo, portanto, ser responsabilizados pelas 12 repetições de atos ilícitos desse contribuinte. Já o sexto denunciado, Guilherme Colonna Rosman, fazia parte da administração da sociedade empresária, juntamente com os demais, até 12/8/2008, devendo ser responsabilizado por 7 repetições do delito.



    Eram os denunciados, portanto, os únicos responsáveis pelos atos ilícitos praticados pela sociedade empresária no período de 2008.



    Eles próprios se colocaram nessa posição, de fato e de direito, ao comporem a Diretoria Executiva da empresa, responsável por sua administração. Veja-se dispositivo legal que respalda essa afirmação:



    (...)



    O art. 408 do CPC reza que documentos escritos e firmados ou apenas chancelados pelo(s) réu(s) servem de prova quanto à veracidade da declaração neles contida, ou seja, se o(s) acusado(s) se intitula(m), no contrato social e/ou nas alterações supervenientes, como ADMINISTRADOR(ES) ou GESTOR(ES) do estabelecimento infrator, então, essa declaração deve ser tida como verdadeira, cumprindo a cada qual comprovar em Juízo o contrário:



    (...)



    Segundo o art. 1.010, §§ 1.º e 2.º, e o art. 1.013, § 1.º, ambos do Código Civil, a administração da sociedade empresária dá-se por administrador expressamente nomeado ou, quando a administração competir a todos os sócios, conforme a deliberação da maioria dos votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. Veja-se:



    (...)



    Os denunciados eram, portanto, as únicas pessoas que detinham total conhecimento sobre a movimentação financeira e as operações tributáveis do contribuinte, uma vez que possuíam o controle das atividades empresariais.



    O Código Tributário é taxativo quanto à pessoalidade do cometimento do delito fiscal, sendo expressamente responsabilizado o agente pela infração fiscal que venha a praticar independentemente de suas intenções (responsabilidade objetiva), conquanto, na messe penal, a responsabilidade seja subjetiva, exigindo a comprovação de conduta dolosa (bastando, para caracterizá-la, que o agente queira praticar a conduta, ainda que não tenha conhecimento de sua previsão legal como crime):



    (...)



    Sendo os denunciados os únicos responsáveis tributários de referido contribuinte infrator, não poderiam furtar-se ao dever de cumprir as obrigações tributárias correlatas, tendo o domínio final do fato por manterem o controle empresarial.



    (...)



    Convém ressaltar que ninguém possuía maior motivação para o crime do que os próprios empresários em questão, que ficavam à frente da administração da Sociedade empresária infratora e conheciam suas movimentações financeiras. Tal motivação em crime questuário (lucrativo), é o reprovável lucro fácil, revertido em favor tanto do contribuinte (pessoa jurídica) quanto de seus administradores, como é o caso dos denunciados.



    A vontade de obter lucro indevido, por meio da sonegação fiscal praticada, denota a conduta dolosa dos réus, pois quem age por vontade consciente, age de forma intencional.



    O dolo caracterizador de crimes contra a ordem tributária é o do tipo genérico, e não, específico. Isso porque não há finalidade específica prevista na conduta descrita como crime, não sendo tal finalidade, portanto, elementar do delito previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, bastando, para caracterizá-lo, a prova de que foi cometida a supressão do imposto mediante condutas caracterizadas como crimes-meio de estelionato, apropriação indébita e/ou falsidade ideológica. No presente caso, como explicado no item “III – Do Direito”, os réus efetivamente sonegaram o ICMS e, para tanto, utilizaram-se dos crimes-meio de falsidade ideológica, apropriação indébita e estelionato, que os levaram a incidir no crime-fim pelo qual estão sendo processados.



    Destaque-se, por fim, que o dolo genérico como caracterizador da conduta delitiva nesse tipo de crime é ponto pacífico na Jurisprudência Pátria, incluindo a do TJ/PA, como se observa das decisões acima transcritas nesse mesmo tópico.



    Os denunciados, como administradores simultâneos do contribuinte, interagiram entre si, dividindo tarefas para o sucesso da empreita que lhes possibilitou a obtenção de lucro maior que o devido, em detrimento do erário. Por isso, todos devem ser responsabilizados pelo mesmo delito, na medida de suas culpabilidades, de acordo com a teoria monista ou unitária da ação, ínsita no art. 11, caput, da Lei 8.137/1990.” (e-doc. 3, p. 36-44; grifos nossos).



    11. A peça acusatória revela-se em conformidade com os requisitos do art. 41 do CPP, tendo em vista a descrição, de forma individualizada, das condutas, bem como da participação no fato supostamente delituoso, considerando as funções e responsabilidades atribuídas aos pacientes na condição de membros da diretoria executiva. Está, portanto, viabilizada a defesa, não havendo que se falar em ausência de justa causa, visto que há elementos suficientes a embasarem o prosseguimento da ação penal. 



    12. Ademais, os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente — não se confundem com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    13. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 9 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    14. Dessa forma, reputo acertada a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o decidido pelas instâncias ordinárias, por entender apta a denúncia ao imputar a conduta aos pacientes “na qualidade de diretores da empresa contribuinte, possuindo poderes de administração coletiva da referida sociedade, consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios, teriam concorrido para a supressão de tributos estaduais”. Vejamos trecho do voto condutor extraído de consulta processual:



    “In casu, o acórdão recorrido assim se pronunciou sobre a pretensão dos ora recorrentes (e-STJ, fls. 269-278):



    (...)



    Os indícios de autoria, são analisados pelo Contrato Social da Empresa, podendo o indiciado ser o proprietário, o sócio, o administrador ou contador da sociedade, em conjunto ou isoladamente, responsável pela administração e escrituração contábil da empresa, neste caso, o contrato social, como já referido, atribui amplos poderes de administração aos diretores executivos, não havendo indicação de possíveis outros autores, como responsáveis pelas operações tributáveis da empresa. 



    Nesse contexto, afigura-se difícil, concluir, como quer a impetração, que não há nenhuma ligação dos pacientes com os fatos, pois, além da denúncia ter por base fiscalização tributária, está evidente a prática delituosa, inclusive ocorrência de outros delitos meios como forma de alcançar o intuito defraudador, além de serem, a priori, os únicos responsáveis pela administração da empresa, sendo mister, nesse sentido, o prosseguimento da ação penal, para que se possa analisar devidamente as condutas. 



    Ademais, não se desconhece que a veracidade das imputações deverá ser comprovada no decorrer da ação penal, quando serão produzidas as provas, pela acusação e pela defesa, sendo prematura, por ora, a interrupção do processo. 



    De tal modo, ante a existência de indícios da prática delituosa, em que a exordial descreve os fatos e como teriam ocorrido, retrata o fato típico configurador do crime, explicita o local e meio empregado e motivo do delito, inclusive, a prática através de outros delitos-meios, demonstrando a possibilidade de ligação dos acusados com o fato criminoso noticiado nos autos, o que autoriza o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que afasta a suposta inépcia da denuncia e eventual responsabilidade objetiva, considerando preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, consoante o entendimento jurisprudencial nos crimes societários: [...] 



    Assim, e diante das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, não vejo como acolher a pretensão de trancamento da ação penal, mesmo porque, embora em exame superficial, registram-se indícios de autoria e de materialidade que comportam o curso de uma ação penal para análise mais verticalizada da matéria.



    (...)



    Argumentei que, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a exposição do fato criminoso e as suas circunstâncias. No entanto, nos crimes societários, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm mitigando o rigor do diploma alhures mencionado. 



    Nessa tessitura, é considerada apta a denúncia que não individualiza de forma minudente e pormenorizada as condutas de cada indiciado, bastando a indicação de que os acusados sejam de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial. A análise acerca do elemento subjetivo é relegada à sentença, que, após toda produção de provas, em cognição vertical e exauriente, será apta à comprovação dos verdadeiros responsáveis pela sonegação fiscal cometida. 



    Conforme alhures transcrito, entendi que a conduta dos pacientes, na medida do possível, foi suficientemente individualizada, tendo a denúncia demonstrado que eles, na qualidade de diretores da empresa contribuinte, possuindo poderes de administração coletiva da referida sociedade, consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios, teriam concorrido para a supressão de tributos estaduais. 



    Ressaltei que o fato de os crimes tributários terem sido praticados no Pará e os ora recorrentes serem residentes no Rio de Janeiro não é suficiente para afastar-lhes, em princípio, a responsabilidade penal que pode, somente ao final, por meio de sentença, ser-lhes reconhecida. 



    Ora, o grau de culpabilidade de cada um dos agentes que comete os crimes societários não pode ser estabelecido logo na peça inaugural da ação penal, que pode travestir-se de certa generalidade, com o fito de garantir e possibilitar o fim da crise de incerteza que permeia o início da instrução. Nesse mesmo sentido, o vaticínio da mais abalizada doutrina: 



    (...)



    Acrescentei que é sempre importante rememorar, diante do contexto em análise, não ser necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na espécie.



    (...)



    Conclui, assim, que "não há falar em responsabilidade objetiva, tendo em vista que os recorrentes não foram denunciados apenas por serem sócios da empresa, constando da denúncia que, na condição de administradores, detinham o poder de gerência, o que lhes davam domínio final do fato delituoso" (AgRg no RHC n. 103.206/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, D Je 25/6/2019). Por conseguinte, no meu entender, considerei que a denúncia possui lastro probatório mínimo, a permitir o devido exercício do contraditório e da ampla defesa.”



    15. Importante registrar, em reforço, o entendimento do Supremo no sentido de que, quando em jogo crimes societários, “não se exige a individualização pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela” (HC nº 94.773/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 24/10.2008).  



    16. Não destoam desse entendimento os seguintes julgados:   



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.” 



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. DENÚNCIA – CRIMES SOCIETÁRIOS – ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A denúncia que, nos crimes societários, narra fato típico determinado e específico e o imputa aos sócios diretores da empresa não revela acusação genérica. CRIME TRIBUTÁRIO – ARTIGO 9º DA LEI Nº 10.684/2003. Uma vez alcançado o parcelamento do débito tributário, impõe-se a suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional.” 



    (HC nº 157.022/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/12/2019, p. 12/02/2020, grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI 8.137/90. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA GERAL. ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1.(...). 5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, admitida apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal ou flagrante ausência de justa causa. Precedentes. 6. Nos crimes de autoria coletiva, o entendimento prevalecente aponta para a viabilidade da denúncia geral, que imputa fato específico atribuído a diversas pessoas ligadas por circunstâncias comuns, mas sem esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. Precedentes. 7. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via do habeas corpus. 8. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 175.522-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS (...) DENÚNCIA – CRIMES SOCIETÁRIOS – ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A denúncia que, nos crimes societários, narra fato típico determinado e específico e o imputa aos sócios diretores da empresa não revela acusação genérica. (...).



    (HC nº 157.022/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 03/12/2019, p. 12/02/2020)



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator